Tribunal: TJES
Processo: 0008700-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008700-84.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON CARDOSO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f" DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
1. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. 2. Pena-base já fixada no mínimo legal. 3. A
aplicação da agravante do art. 61, II, "f" do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. N
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível

a fixação de indenização por danos morais
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da
parte ofendida
,
independentemente de instrução

probatória, conforme o caso em comento.
5
. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008700-84.2021.8.08.0048

APELANTE: ROBSON CARDOSO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Robson Cardoso de Jesus
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da
6ª Vara Criminal da Serra
, que o considerou como incurso na figura tipificada nos
artigos

129, §13º

e 147, ambos

do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006
, impondo-lhe pena de
5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 16 de junho de 2019, por volta das 18h30min, o apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente sua ex-companheira, Lislei Rosa da Silva, além de que ameaçou causar mal injusto e grave.
Extrai-se, ainda, que no dia 21 de dezembro de 2019, o apelante encaminhou fotos de uma faca, de álcool, de caixas de fósforo, da fachada do condomínio em que a ofendida mora e da fachada do seu local de trabalho. Não satisfeito, ele enviou mensagens dizendo "vou colocar fogo em vc nesse carro", "vou colocar fogo na sua cara" e "vou te matar".

Nas razões recursais apresentadas (folhas 99/104-v), o apelante pleiteia à sua
absolvição
em relação aos dois delitos, em razão de suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das
penas-base
ao mínimo legal; o
decote da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; a exclusão do valor arbitrado à título de
danos morais
e a
gratuidade
de justiça.

Compulsando os autos, observo que as
materialidades
dos delitos restaram comprovadas por meio dos boletim unificado nº 39676070 (folhas 06/07) e 41218982 (folhas 30/31); do laudo de exame de lesões corporais (folha 14) e das fotografias (folhas 34/40). A
autoria
foi demonstrada pela prova oral produzida.

Não é demais lembrar que, conforme sedimentado por este egrégio Tribunal, a
palavra da vítima
, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo. Confira-se:

[...] Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, são robustas e demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, razão pela qual o pleito absolutório do recorrente não merece prosperar. Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180040032, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

[...] A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 000006291, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Nesse âmbito, as palavras da vítima Lislei Rosa da Silva, tanto em sede policial (folha 8 e 32), quanto em sede judicial (mídia acostada à folha 83), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor. Senão vejamos:

[...] que foi agredida por Robson Cardoso de Jesus, com quem conviveu maritalmente durante 7 anos, possuindo uma filha dessa relação; [...] que essa foi a terceira vez que ele a agride; que ele tem comportamento bipolar e não aceita a separação; que trabalha e não depende financeiramente do autor; que não recebe nenhum auxílio do governo e mora em imóvel alugado; que está lesionada e tem sinais de lesão no rosto; que estava sentada em um churrasquinho e o autor chegou por trás e pegou o seu celular e foi para o carro, que em seguida foi atrás dele para pegar seu celular de volta, momento em que o autor começou a lhe agredir com socos no rosto e em seguida foi embora levando seu celular, que algumas pessoas que estavam no local ligaram para a polícia militar, mas quando chegaram Robson já havia evadido do local [...] que Robson lhe diz que se ela não voltar para ele não vai ficar com mais ninguém [...] que foi até o prédio em que mora e deu vários chutes na sua porta e depois foi embora; que ele bateu com o carro dele em seu carro que estava parado na porta de uma amiga [...] (declarações na fase inquisitiva)

[...] que no dia 21/12 Robson enviou para seu aparelho celular fotos da fachada de seu condomínio, fotos de um dos locais em que trabalha, fotos de uma faca, de um litro de álcool e de caixas de fósforo [...] (declarações na fase inquisitiva)

[...] que o relacionamento durou 7 anos; que está separada desde então, que depois dos fatos não tiveram nenhuma reconciliação; que ele nunca aceitou a separação, ele vivia ameaçando; que ele queria voltar de qualquer maneira; [...] que ele ficava perseguindo; dizia que ia me matar, mandava foto de faca, de arma; que na época a filha deles tinha apenas 7 anos de idade e ficava muito assustada; [...] que ela estava sentada em um churrasquinho e ele apareceu, pegando seu celular por trás; que todos ao meu redor pensaram que se tratava de um assalto; fui atrás para pegar meu celular e minha filha, mas ele me jogou dentro do carro e começou a desferir socos no meu rosto; que fiquei muito inchada por conta dos socos; que a atual namorada dele devolveu meu celular [...] (declarações na fase judicial)

Conforme se vê da certidão à folha 81, embora tenha sido devidamente intimado para participar da audiência de instrução e julgamento, o recorrente não compareceu, motivo que ensejou na declaração de sua ausência e o processo seguiu sem sua presença na forma do artigo 367 do CPP.

Extrai-se do
laudo pericial
que a vítima apresentava hematoma em ambas pálpebras superiores e escoriação recoberta por crosta sero-hemática seca no dorso do nariz,
em decorrência de instrumento contundente.

Nesse sentido, verifico que
a tese de ausência de provas se mostra

isolada

nos autos
, sendo insuficiente para derrogar a conclusão obtida pelo julgador
a quo
.

Em relação ao
crime de ameaça
, convém ressaltar que por se tratar de crime
formal
,
a prova testemunhal e as fotografias anexadas aos autos mostram-se suficientes para a comprovação do mesmo
, uma vez que dificilmente existiria prova diversa para atestar a prática do delito.

Entretanto, para a caracterização do crime, a verbalização do agente, seus gestos e demais formas de comunicação, devem causar temor na vítima, sendo que, se ausente um sentimento de medo, receio e até pavor por parte da vítima em virtude da ação do agente, não restará configurado o crime de ameaça.

No caso em deslinde, a vítima
informou de maneira clara que se sentiu ameaçada,
conforme se vê de suas declarações judiciais.

Este egrégio Tribunal, em caso similar, entendeu pela configuração do referido delito quando a palavra da vítima demonstrou que a ameaça sofrida, de fato, a abalou,
tal qual vemos no caso em análise
. Se não, vejamos:

APELAÇÃO. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPROVIMENTO. 1. Quando as palavras proferidas pelo réu são graves o suficiente para causar abalo psicológico na vítima, está consumado o crime de ameaça. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 025170004136, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

Assim, pela prova produzida, tem-se que o apelante agrediu fisicamente, bem como ameaçou sua ex-companheira, subsumindo-se a ação praticada perfeitamente no tipo descrito no
artigos

129, §13º

e 147, ambos

do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006
,
não sendo possível acolher a pretensão absolutória por ausência de provas.

Assentada tal premissa,
passo à análise da dosimetria da pena de ambos os crimes, a fim de evitar repetição desnecessária.

Na
primeira fase
, o juízo fixou as penas-base dos delitos previstos nos
artigos

129, §13º

e 147, ambos

do CP, em 3 (três) meses de detenção e 1 (um) mês de detenção, respectivamente, ou seja,
patamar mínimo
previsto em lei
,
inexistindo, portanto, a possibilidade de tratamento jurídico mais favorável o réu
.

Na
segunda fase
,
presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, de modo que o juízo agravou as penas
dos crimes previstos nos
artigos

129, §13º

e 147, ambos

do CP
, fixando-as de maneira intermediária em
4 (quatro) meses de detenção
e
1

(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
respectivamente.

Nesse ponto, insta frisar que a aplicação da agravante supramencionada, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Prosseguindo, na
terceira fase
, em relação ao crime de ameaça, presente a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, de modo que o juízo aumentou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Por fim, considerando o concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, o juízo de origem fixou a pena definitiva, corretamente, em
5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Mantenho a fixação do regime inicial

aberto para o cumprimento da pena

(artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal).

No que toca à
indenização
fixada, o recurso
não merece acolhimento
.

Como se sabe, por meio do
tema nº
983
, em regime de Recurso Repetitivo, o STJ sedimentou que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível

a fixação de indenização por danos morais
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da
parte ofendida
,
independentemente de instrução

probatória
. Nesse sentido:

Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)

No caso dos autos, verifica-se a
presença de pedido formal no oferecimento da denúncia
às folhas 02/03, requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Afora o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência, o juízo, a partir do dano de natureza
in re ipsa
, fixou indenização mínima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) observando os ditames da razoabilidade, sem qualquer excesso.

Por fim,
o pedido de gratuidade de justiça também não merece prosperar.

Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Ap. Crim. 001976677, Segunda Câmara Crimina, Des. Relator Sérgio Luiz Teixeira Gama, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.